Tribunal: TJDFT
Processo: 0751879-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória. A recorrente alega que condicionar o levantamento ao julgamento da rescisória é supressão de instância e violação ao Princípio do juiz natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar se o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório do cumprimento de sentença deve aguardar o prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 969, do CPC, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No caso, a decisão proferida na Ação Rescisória não concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo Distrito Federal.
4. Em julgamento realizado no dia 09/12/2014, a 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça sequer conheceu da Ação Rescisória ajuizada pelo ente distrital. Não há que se falar em suspensão das liquidações/execuções individuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 2. O juízo da execução não pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória que não concedeu tutela provisória.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 24/02/2021; e TJDFT, Acórdão 1948982, 0737037-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, TJDFT, j. 04/12/2024; DJe 11/12/2024.